Tribunal: TJBA
Processo: 0007438-75.2008.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007438-75.2008.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: ADEMAR GOIS LEAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO INTERNO

CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de cr
édito tributário
no valor de R$ 3.687,83
, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se houve ap
licação automática ou acrítica da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 afasta a incidência do Tema 1.184/STF; (iii) determinar se a decisão viola a autonomia municipal; (iv) verificar a ocorrência de aplicação retroativa indevida do entendimento do STF; (v) analisar eventual violação ao contraditório, ao princípio da não surpresa ou ocorrência de reformatio in pejus; e (vi) examinar a pertinência da aplicação da multa prevista no Tema 1.201/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão monocrática fundamenta a extinção da execução fiscal no reconhecimento da ausência de interesse de agir, com base na tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184, e não na aplicação automática da Resolução CNJ nº 547/2024.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024 atua como instrumento de racionalização da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio constitucional da eficiência administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

5.
A cobrança judicial de crédito tributário de reduzido valor, sem demonstração de diligências úteis ou esgotamento de vias extrajudiciais, revela-se desproporcional e destituída de utilidade prática.

6.
A Lei Municipal nº 166/2023 não possui o condão de afastar o controle jurisdicional das condições da ação nem de prevalecer sobre tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

7.
A autonomia municipal, assegurada pelos arts. 18 e 30, I, da Constituição Federal, não se exerce de forma absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais da Administração Pública, especialmente o da eficiência.

8.
A aferição das condições da ação, notadamente do interesse de agir, pode ser realizada a qualquer tempo no curso do processo, inexistindo aplicação retroativa indevida do entendimento firmado no Tema 1.184/STF.

9.
O reconhecimento de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não configura violação ao contraditório, ao princípio da não surpresa ou reformatio in pejus, quando mantido o resultado jurídico já fixado na sentença.

10.
Precedentes divergentes de Tribunais locais não afastam a aplicação obrigatória da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

11.
Inexiste aplicação ou pressuposto para incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, conforme entendimento consolidado no Tema 1.201/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa.

2.
A legislação municipal não vincula o Poder Judiciário a manter execuções fiscais manifestamente antieconômicas quando ausente utilidade prática da tutela jurisdicional.

3.
A aplicação do Tema 1.184/STF possui eficácia imediata e alcança processos em curso, sem configurar retroatividade vedada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 18, 30, I, e 37, caput; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 14, 485, VI, 927, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184 da Repercussão Geral; STJ, Tema 1.201.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO INTERNO N.º
0007438-75.2008.8.05.0004
, tendo, como
Agravante, o MUNICÍPIO D
E ALAGOINHAS
, e, como
Agravad
o
,
A
DEMAR GOIS LEAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA